Tribunal: TJMT
Processo: 1000227-52.2021.8.11.0099
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000227-52.2021.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA VERA DREIER SAROA - CPF: 023.492.871-90 (APELANTE), DANIELA DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.849.381-50 (ADVOGADO), FELIPE ALAN VALIGUZSKI - CPF: 051.054.621-81 (APELANTE), WALTER LORENCO CORANDI - CPF: 335.297.959-68 (APELANTE), LUIZ CARLOS MUFATTO - CPF: 551.081.211-72 (APELANTE), Município de Cotriguaçu (APELADO), MUNICIPIO DE COTRIGUACU - CNPJ: 37.465.309/0001-67 (APELADO), MUNICIPIO DE COTRIGUACU - CNPJ: 37.465.309/0001-67 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMERSON MONTEIRO TAVARES - CPF: 036.119.071-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA.
FÉRIAS E DÉCIMO TERCERIO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DOCUMENTO INSUFICIENTE. FATO CONSTITUITO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MOTIFICATIVO E EXTINTIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.

2. A
prova

inequívoca
do
pagamento
de
férias
e
décimo

terceiro

cabe

ao

tomador
dos
serviços

(
artigo
319 do Código Civil)
.

3.
O
s

Informes
de
Rendimentos
para
Declaração
de
Imposto
de Renda
são

documentos

suficientes
para
comprovar
o
fato

constitutivo
dos
direitos

decorrentes
da
existência
do
vínculo

jurídic
o
.

4. Sendo da
parte

requerida o ônus de comprovar o pagamento das férias e décimo

terceiro
, a
sua

ausência
leva a
presunção
de que as
referidas

férias

não

foram

pagas
.

5.
Recurso

conhecido
e
provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000227-52.2021.8.11.0099

Origem
:

VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU

Recorrentes
:
ANA VERA
DREIER, FELIPE
ALAN VALIGUZSKI, LUIZ CARLOS MUFATTO e WALTER LORENCO CORANDI

Recorrido
:
MUNICIPIO DE COTRIGUACU

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ANA VERA DREIER, FELIPE ALAN VALIGUZSKI, LUIZ CARLOS MUFATTO e WALTER LORENCO CORANDI

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICIPIO DE COTRIGUACU
.
Noticiaram
que
não

receberam

férias
e
décimo

terceiro

salário
e
requereram
o
pagamento
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que a
parte

reclamante

não

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que
os

rendimentos

foram

estão

comprovados

por

meio
da Cédula C e
extratos
de
movimentação

bancária
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
. Na
oportunidade
, a
parte

requerida

alegou
que
o

recurso
é
deserto
.

Os autos foram inicialmente
encaminhados
ao TJMT, mas este
declinou
da competência em favor da Turmas Recursais, utilizando como base o IRDR Tema 1 autos 85560/2016.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025